Tribunal: TJMT
Processo: 1016461-70.2025.8.11.0002
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016461-70.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOAO VITOR SILVA DE ARRUDA - CPF: 071.794.511-18 (APELADO), EWELYN DA SILVA AMARAL - CPF: 050.039.751-12 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ MARCONDES NUNES - CPF: 892.727.901-82 (TESTEMUNHA), ADILSON SOUZA DE ARRUDA - CPF: 735.569.801-00 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL.
PRETENSÃO MINISTERIAL
PELA

CONDENAÇÃO.
IMPROC
E
DENTE.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL. DEPOIMENTO POLICIAL ISOLADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
. REJEITADA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal quanto ao crime de tráfico de drogas e desclassificou a conduta imputada ao réu para posse de entorpecentes para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006. O órgão acusador sustenta que a apreensão de porções de maconha e cocaína, balança de precisão e materiais
para embalagem comprova a finalidade mercantil das substâncias apreendidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (
I)
definir se o recurso ministerial foi interposto tempestivamente; e (
II
) estabelecer se o conjunto probatório produzido nos autos demonstra, de forma segura e inequívoca, a prática do crime de tráfico de drogas, justificando a reforma da sentença que desclassificou a conduta para posse de droga para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo recursal do Ministério Público tem como termo inicial a entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 959, sendo tempestivo o recurso interposto dentro do prazo legal.

A materialidade delitiva está comprovada pelos autos de prisão em flagrante, termos de apreensão e laudos periciais que atestam a apreensão de maconha e cocaína.

A prova produzida não demonstra de forma robusta a destinação mercantil dos entorpecentes, inexistindo monitoramento prévio, flagrante de comercialização ou outros elementos objetivos que confirmem a traficância.

A alegada confissão extrajudicial do acusado acerca da realização de entregas de drogas por sistema de “delivery” não encontra respaldo nos relatos prestados pelos policiais imediatamente após os fatos, reduzindo sua força probatória.

A condenação por tráfico de drogas exige prova firme e convergente da autoria e da finalidade de mercancia, não sendo suficiente o depoimento isolado de uma única testemunha desacompanhado de elementos autônomos de corroboração.

A condição de usuário alegada pelo acusado desde a fase policial, associada à ausência de prova segura de comercialização, impede a formação de juízo condenatório quanto ao tráfico.

A apreensão de balança de precisão e plástico filme constitui apenas indício de traficância e não autoriza condenação quando desacompanhada de outros elementos relevantes, como expressiva
quantia em dinheiro
, fluxo de usuários ou atos concretos de venda.

A apreensão de apenas R$ 4,25 em poder do acusado enfraquece a tese acusatória de exploração habitual do comércio ilícito de drogas.

Persistindo dúvida razoável acerca da finalidade das substâncias apreendidas, incide o princípio do
in dubio pro reo,
impondo-se a manutenção da desclassificação operada na sentença.

O princípio da imediatidade recomenda prestigiar a avaliação do magistrado que presidiu a instrução processual e concluiu pela insuficiência da prova para a condenação por tráfico de drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O prazo recursal do Ministério Público inicia-se com a entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, nos termos do Tema Repetitivo 959 do STJ.

A condenação por tráfico de drogas exige prova robusta e convergente da finalidade mercantil da substância apreendida.

Depoimento policial isolado, sem elementos externos de corroboração, não é suficiente para demonstrar a traficância quando houver dúvida razoável sobre a destinação da droga.

A apreensão de balança de precisão e materiais para embalagem, desacompanhada de outros elementos indicativos de comércio ilícito, constitui mero indício incapaz de fundamentar condenação criminal.

Persistindo dúvida quanto ao dolo de traficância, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e a manutenção da desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n.º 11.343/2006,
arts
. 28 e 33,
caput
; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: STJ, Tema Repetitivo 959; TJMT, Apelação Criminal n.º 1001043-74.2022.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 24.02.2026,
publ
. DJE 06.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para desclassificar a conduta imputada a
João Vitor Silva de Arruda
do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06) para posse de entorpecentes para uso pessoal (art. 28 da mesma Lei).

O
Ministério Público
, e
m suas razões recursais (Id. 362690413),
sustenta que o acervo probatório é robusto para a condenação por tráfico
. Destaca a apreensão de 59 porções de maconha e
09 de pasta-base de cocaína, além de balança de precisão e insumos para embalagem, elementos que demonstram a finalidade mercantil.

O apelado, em contrarrazões (Id. 362690415), suscita,
preliminarmente, a intempestividade do recurso ministerial
. No
mérito,
pugna pela
manutenção da desclassificação
, alegando insuficiência de provas de mercancia e aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer subscrito pelo Dr. Roberto Aparecido Turin, opinou pela
rejeição da preliminar
e, no
mérito
, pelo
provimento
do apelo para condenar o réu por tráfico de drogas (Id. 367906887).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

A defesa

arguiu a intempestividade do apelo ministerial, sob o argumento de que o Promotor de Justiça tomou ciência da sentença em audiência.
A tese não merece acolhimento
.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo 959
, fixou que o termo inicial da contagem do prazo para o Ministério Público é a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão.

No presente caso, a abertura de vista eletrônica ocorreu em
19/02/2026
, sendo o recurso interposto em
04/03/2026
, dentro do prazo legal
, motivo pelo qual,
REJEITO a preliminar.

2. DO MÉRITO

No mérito,

o Ministério Público insurge-se contra a desclassificação do delito de tráfico para o de uso pessoal.

Analisando o acervo probatório, entendo que a r. sentença
não merece reparos
.

Extrai-se da denúncia que:

“1) Consta no caderno informativo em anexo (IP nº1016461-70.2025.8.11.0002, 3º Vara Criminal), no dia 18 de abril de 2025, por volta das 21h00min, na Rua Rondonópolis, n°52, bairro Jardim Alá, em Várzea
Grande-MT
,
JOÃO VITOR SILVA DE ARRUDA trazia consigo e mantinha em depósito drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

2) Segundo consta, policiais militares estavam em patrulhamento pelo bairro mencionado, quando visualizaram em frente a uma residência, o denunciado JOÃO VITOR, em atitude suspeita, sendo que o mesmo, ao avistar a guarnição policial, apresentou nervosismo e colocou as mãos nos bolsos. Em razão disso, foi realizada sua abordagem e em busca pessoal foram localizadas diversas porções de maconha.

3) Assim sendo, os policiais realizaram o adentramento na residência do denunciado, a mesma que ele estava em frente ao ser abordado, e realizaram buscas pelo local, havendo a apreensão, ao todo, de 59 (cinquenta e nove) porções de maconha, 09 (nove) porções de pasta base de cocaína, 1 (uma) balança de precisão e 2 (dois) rolos de filme plástico. Além disso, houve a localização de 08 (oito) chips para celular e 2 (dois) aparelhos celulares, utilizados pelo denunciado para aplicação de golpes na plataforma digital “
Olx
”...
”. (
Denúncia - S
ic. id. 362690371)
.

A
materialidade
está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão e laudos periciais (Id. 362689881 e 362689886), que confirmam a
apreensão de 75,18g de maconha e 5,43g de cocaína.

A controvérsia reside na
destinação
dessas substâncias.

O magistrado de primeiro grau, ao sentenciar, pontuou com acerto a fragilidade dos elementos que vinculariam o réu à traficância.

Extrai-se que, embora policiais militares tenham relatado denúncias sobre um indivíduo com "motocicleta verde", tal veículo não foi localizado ou apreendido. Além disso, não houve monitoramento prévio que confirmasse atos de mercancia direta.

Acresça-se, ainda, que, na fase judicial, foi ouvido somente uma testemunha
, o
policial
Andr
é
Luiz Marcondes Nunes

(Id. 362690411)
, o qual atestou que o acusado havia confessado a prática do delito
(“
que o acusado operava um sistema de "delivery", recebendo pedidos por celular e realizando as entregas com a motocicleta verde
”)
.

Todavia, observa-se que no calor dos acontecimentos, o referido policial bem como, o seu colega de farda
Adilson Souza
d
e Arruda
, não fizeram tal afirmativa
:

“...
que durante patrulhamento pelo
Bairro Jardim Alá
,
Rua Rondonópolis
, a equipe avistou um indivíduo em frente a uma residência em fundada suspeita; que o suspeito ao avistar a equipe demonstrou nervos
i
smo com as mãos nos bolsos; que sendo feita sua abordagem e em busca pessoal foram localizadas diversas porções de substância análoga à

maconha; que ao adentrar na quitinete que o suspeito reside, em frente ao local da abordagem, foram localizadas mais porções de substância análoga à

maconha e pasta base, bem como petrechos e apetrechos para manipulação de entorpecentes, e dois celulares que são utilizados pelo suspeito para o tráfico e estelionato, por meio de golpes na plataforma
OLX
...”.

(id.
362689893
e
362689894
)
.

Importa ressaltar, que a
confissão extrajudicial, nos termos do art. 155 do CPP, não pode servir como fundamento exclusivo para a condenação, devendo ser corroborada por outros elementos de prova.

No caso, além de não ter sido confirmada em juízo, a suposta confissão sobre o sistema de 'delivery' sequer foi registrada no boletim de ocorrência ou no auto de prisão em flagrante, o que compromete decisivamente sua credibilidade.

Ademais,
a
condenação por tráfico de drogas demanda prova
robusta e convergente da autoria, não bastando
o
depoimento isolado
de
apenas uma testemunha,
sem outros elementos que vinculem o apelado aos entorpecentes apreendidos
.

Neste sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA AUTORIA. DELAÇÃO INFORMAL NÃO CONFIRMADA. DEPOIMENTO POLICIAL ISOLADO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando pena de cinco anos e nove meses de reclusão em regime inicial fechado. A defesa requer absolvição por insuficiência probatória, argumentando que a condenação se fundamentou unicamente em depoimento policial e em delação informal não confirmada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, à luz dos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva está comprovada por laudo pericial que atesta tratar-se de substância entorpecente (maconha) apreendida em quantidade significativa.

4.
A autoria, entretanto, não restou demonstrada de forma segura, uma vez que a condenação se baseou exclusivamente no depoimento de um único policial militar, sem a existência de outros elementos autônomos de corroboração.

5. A delação informal atribuída a terceiro não foi formalizada nem confirmada em juízo, tampouco submetida ao contraditório, o que impede sua valoração como prova válida.

6. A impossibilidade de perícia no aparelho celular apreendido e a ausência de comprovação inequívoca da titularidade do documento de identidade encontrado com a droga enfraquecem o conjunto probatório.

7. Relatório investigativo não encontrou testemunhas ou indícios
que confirmassem o envolvimento do acusado com o tráfico de drogas na localidade indicada, evidenciando a insuficiência de elementos incriminadores.

8.
A condenação criminal exige prova certa e inequívoca da autoria delitiva, sendo inadmissível decisão baseada em suposições ou indícios frágeis. Persistindo dúvida razoável, aplica-se o princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1.
A condenação por tráfico de drogas demanda prova robusta e convergente da autoria, não bastando depoimento policial isolado.
2. Delação informal não confirmada judicialmente e sem contraditório é inidônea para embasar condenação criminal. 3.
Diante de dúvida razoável quanto à autoria, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, em respeito ao princípio do in dubio pro reo."

(...)

(
TJMT,
N.U 1001043-74.2022.8.11.0042,
Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2026,
Publicado
no DJE 06/03/2026).

Embora o caso paradigma trate especificamente da insuficiência probatória quanto à autoria, o princípio nele consagrado — de que a condenação criminal exige prova robusta e convergente — aplica-se, por identidade de razões, à hipótese em que a controvérsia recai sobre o elemento subjetivo do tipo (dolo de traficância), igualmente insuscetível de presunção.

Por outro lado, o
apelado, desde a fase policial,
afirmou
ser dependente químico e a
dmitiu
apenas as drogas encontradas em seu bolso, negando a propriedade do material localizado no interior do imóvel.

Quanto à quantidade apreendida, embora fracionada, a massa líquida (aproximadamente 80 gramas no total) não é incompatível com o estoque de um usuário.

Cumpre
destacar
, que
embora
a quantidade de maconha apreendida (75,18g) possa, em tese, indicar destinação mercantil, o Supremo Tribunal Federal, no RE 635.659 (Tema 506), assentou que a distinção entre
usuário e traficante deve ser aferida por critérios qualitativos, nos termos do art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006, e não por parâmetro quantitativo isolado.

No caso concreto, as circunstâncias — ínfima
quantia em dinheiro
(R$ 4,25), ausência de fluxo de usuários e condição de dependente químico — afastam a presunção de traficância.

A apreensão de uma balança de precisão e plástico filme, isoladamente, constitui forte indício, mas não gera a certeza necessária para um decreto condenatório quando desacompanhada de outros elementos, como o encontro dedinheiro trocadoou a identificação defluxo de usuários.

R
egistre-se
que o acusado negou a propriedade dos materiais encontrados no interior do imóvel, e o conjunto probatório não produziu prova segura em sentido contrário, circunstância que reforça a dúvida razoável sobre a destinação mercanti
l.

Na espécie,
o ínfimo numerário apreendido
, já referido,

é

incompatível
com a exploração habitual do comércio ilícito de drogas
.

O Direito Penal não se sustenta em presunções. A dúvida sobre a real finalidade do entorpecente deve, obrigatoriamente, ser resolvida em favor do acusado. O princípio
in dubio pro reo
impõe a manutenção da desclassificação quando a acusação não logra êxito em demonstrar, de forma plena, o dolo de traficância.

Nesse sentido, prestigia-se o princípio daimediatidade, valorando a percepção do juiz que presidiu a instrução e teve contato direto com as provas orais, concluindo pela insuficiência do conjunto probatório para o crime de tráfico.

Diante do exposto, em
dissonância
com o parecer ministerial,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que operou a desclassificação para o artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026